Tribunal: TJBA
Processo: 8010920-05.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010920-05.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DANUBIA FERNANDES MOTA e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA, OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR

APELADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

Advogado(s)
:
OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR, ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). INSCRIÇÃO SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A AMBOS OS APELOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento aos recursos de apelação de ambas as partes. A ação original foi ajuizada por uma consumidora que teve seu nome registrado no Sistema de Informações de Crédito (SCR) com a anotação de "prejuízo", sem que houvesse notificação prévia.

A sentença de primeiro grau julgou ação parcialmente procedente, determinando a exclusão do registro, mas indeferindo o pedido de indenização por danos morais com base na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), devido à existência de outras anotações restritivas.

A decisão monocrática manteve integralmente a sentença, levando a instituição financeira a interpor o presente agravo.

II. Questão em discussão

As questões centrais a serem reexaminadas por este Colegiado são:

a) A natureza jurídica do Sistema de Informações de Crédito (SCR) e seu caráter restritivo no mercado de consumo;

b) A responsabilidade da instituição financeira pela notificação prévia do consumidor antes de efetuar o registro de informações no SCR;

c) A viabilidade e a responsabilidade da instituição financeira no cumprimento da obrigação de fazer consistente na exclusão de dados do referido sistema, que é gerido pelo Banco Central do Brasil;

d) A correta aplicação da Súmula 385 do STJ para afastar a pretensão de danos morais quando há inscrições preexistentes em nome do consumidor.

III. Razões de decidir

O Sistema de Informações de Crédito (SCR), embora seja um banco de dados de natureza pública e com finalidade de supervisão do sistema financeiro, possui um inegável caráter restritivo. Suas informações são utilizadas de forma ampla pelas instituições financeiras como ferramenta essencial na análise e concessão de crédito, impactando diretamente a capacidade do consumidor de obter financiamentos e outros serviços.

É dever da instituição financeira, como originadora da informação de crédito, comunicar previamente o consumidor sobre o registro de seus dados no SCR. Esta obrigação decorre do direito à informação, previsto no artigo 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor, e é expressamente reforçada pelo artigo 11 da Resolução CMN nº 4.571/2017. A ausência de comprovação dessa notificação torna o registro irregular e ilícito.

A alegação da instituição financeira de que não possui meios para excluir os dados do SCR não pode ser acolhida. A responsabilidade pela correção de informações indevidamente inseridas recai sobre quem as forneceu. A obrigação de fazer determinada judicialmente impõe à instituição o dever de adotar todas as diligências necessárias perante o Banco Central para regularizar a situação, não podendo se valer da própria torpeza ou de barreiras burocráticas para se eximir do cumprimento da ordem judicial.

A existência de anotações restritivas legítimas e preexistentes em nome do consumidor afasta o direito à indenização por danos morais decorrentes de uma nova inscrição irregular. Este é o entendimento pacificado pela Súmula 385 do STJ, cuja
ratio decidendi
se aplica por analogia aos registros do SCR, uma vez que a honra objetiva e o crédito do consumidor já se encontravam abalados por registros anteriores.

IV. Dispositivo

Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática recorrida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na
Apelação Cível n. 8010920-05.2025.8.05.0001
, em que figuram como Agravante
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e como Agravada
DANUBIA FERNANDES MOTA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, para manter integralmente a decisão monocrática atacada, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora